Tribunal: TJES
Processo: 5010323-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010323-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MINZONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010323-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS MINZONI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE COMPRA DE DÍVIDA. VENDEDORA QUE EM NENHUM MOMENTO INFORMOU QUE SE TRATAVA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por
ANTONIO CARLOS MINZONI
em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narra que uma funcionária da instituição financeira entrou em contato com ele oferecendo uma proposta para comprar sua dívida com o Banco do Brasil. O autor possuía à época um empréstimo consignado, em que faltavam apenas quinze parcelas cada uma no valor de R$664,33 e o banco requerido ofertou o pagamento dessa dívida em quinze parcelas no valor de R$400,00 cada e a devolutiva do valor de R$5.115,60.

Após a análise e de retirar suas dúvidas com a preposta, por entender vantajoso esse novo negócio, o autor concordou e enviou seus documentos para que fosse fechado o contrato. Em razão da resistência da funcionária em lhe encaminhar o contrato, o autor procurou o INSS para ver se ele já estava ciente dessa negociação e para sua total surpresa, o requerido havia emitido um novo empréstimo consignado com 84 parcelas de R$393,00 e tendo realizado o depósito de R$14.552,90 em sua conta. Para tentar resolver a situação, buscou o amparo do PROCON, no entanto, o banco se limitou a afirmar que o empréstimo era legítimo.

Em sede de contestação, o requerido sustenta a validade do contrato, diante da biometria do autor e a impossibilidade de restituição dos valores. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do contrato firmado com a Requerida, retornado ao “status quo ante”, bem como CONDENAR o requerido a título de danos materiais, a restituição dos valores pagos, em dobro, com correção monetária de cada desembolso e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento, bem como CONDENAR o requerido a título de danos morais ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Autorizo à requerida a compensação da quantia de R$14.552,90 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), referente ao valor efetivamente depositado na conta bancária do autor, bem como caso haja quantia ainda a ser restituída ao banco, autorizo que o autor o faça por depósito judicial.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5496332, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa do pedido de perícia. No mérito, alega que contrato de empréstimo é legítimo e a inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial. No entanto, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial que não seria útil ao deslinde da demanda e o autor confirma que enviou a foto e os documentos. Ademais, compete ao Juiz, como destinatário da prova, sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, podendo indeferir aquelas não necessárias ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa. Portanto, rejeito tal preliminar.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
a preposta da recorrente vendeu o empréstimo consignado como se fosse uma compra de dívida, conforme documentos de IDs.
5496284; 5496271; 5496272; 5496273; 5496274; 5496275; 5496276.

Portanto, de forma diversa do que sustenta a recorrente, tanto em sede de recurso quanto em contestação, o autor não nega a existência do contrato, nem que enviou a foto e a documentação, o que ele afirma é que a proposta feita pela funcionária do banco não tratava de empréstimo consignado e sim da compra de sua dívida junto ao Banco do Brasil.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Outra prova importante do vício de consentimento são as conversas via aplicativo e os áudios trocados, onde fica cristalino o dolo em enganar o consumidor, ao passo que em momento algum a recorrente conseguiu comprovar que durante a tratativa entre as partes, a funcionária teria informado que se tratava de um empréstimo consignado, pelo contrário, ela reafirma tudo que consta no dossiê de ID. 5496284.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)